Tribunal: TJDFT
Processo: 0001228-29.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001228-29.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO No ID: 43955633, o Distrito Federal comprovou o pagamento da RPV expedida em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. O credor (ID: 44699722) manifestou concordância com a quantia depositada. Ante o pagamento, declaro extinta a obrigação representada pela requisição de pequeno valor de ID: 41282735 (CPC, art. 924, II). Expeça-se alvará levantamento de valores na modalidade PIX. O DF é isento de custas processuais. Após, digam as partes se há algum pedido pendente de análise nos autos. Brasília, 20 de março de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador